Tribunal: TJDFT
Processo: 0023633-54.2012.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Vistos etc. A RPV (requisição de pequeno valor) foi expedida em 24/05/2018 (ID 11966393). Por meio da r. decisão de ID 24762613, o d. Juiz atuante na Coordenação de Conciliação de Precatórios (COORPRE) extinguiu o feito, em virtude do pagamento (ID 24762613, pgs. 58/59). Por meio do Ofício no 1.995/2021, aquela Coordenação enviou ao Conselho Especial o arquivo digital da RPV “em tramitação na COORPRE e pendente de pagamento, para processamento e sua liquidação regular pelo pagamento”, nos termos da Portaria GPR, de 09/03/2020 (ID 24762612). Sendo assim, em razão do teor do ofício, intimem-se os credores, para que informem se já receberam o valor devido. Em caso negativo, informem, desde logo, a conta corrente para transferência do valor depositado pelo devedor. Cumpra-se e intimem-se.